Tribunal: TJSP
Processo: 1016677-09.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Menor portador de Síndrome de Down. Prescrição de tratamento com Protocolo de Reabilitação Intensiva de Fisioterapia (Pediasuit e Conceito Neuroevolutivo Bobath) e Fonoaudiologia Integrada/Simultânea. Métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento da criança com necessidades especiais. Coberturas devidas.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Menor portador de Síndrome de Down. Prescrição de tratamento com Protocolo de Reabilitação Intensiva de Fisioterapia (Pediasuit e Conceito Neuroevolutivo Bobath) e Fonoaudiologia Integrada/Simultânea. Métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento da criança com necessidades especiais. Coberturas devidas. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Não provimento. Negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS. Inadmissibilidade. Limitação ao tratamento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos e medicamentos necessários à cura. Precedentes do STJ e aplicação da Súmula 102 do TJSP. Rol de procedimentos da ANS, em regra, taxativo. Ausência, todavia, de indicação de procedimento em substituição àquele indicado pela equipe médica. Ausência, ainda, de prova de disponibilização de cobertura ampliada ou aditivo ao plano de saúde. Não caracterizadas, portanto, as hipóteses de afastamento da obrigatoriedade da cobertura, no presente caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.